Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724562-28.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GUILHERME LOPES MADDARENA AGRAVADA: JULIANA WOLFF BUENO MADDARENA DESPACHO GUILHERME LOPES MADDARENA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma do STJ. Acrescenta que a publicação da decisão combatida ocorreu antes da necessidade de demonstração da relevância das questões constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018